Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704339-51.2021.8.07.0002 RECORRENTE: TGS TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO 1000/21- ANEEL. 1. Nos termos do art. 350 da Resolução Normativa ANEEL 1000/21, a qual revogou a Resolução n. 414/10, a distribuidora deve interromper imediatamente a conexão com o sistema de distribuição se constatar conexão clandestina que permita a utilização de energia elétrica sem que haja relação de consumo. 2. Recurso conhecido e provido parcialmente. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJMG quanto à interpretação do artigo 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995. Argumenta ser indevida a suspensão imediata do fornecimento de energia sem que haja prévia notificação, ainda que seja constatada irregularidade. Requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA sob o no 29.442. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017